Tribunal: STF
Processo: ARE 1459892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ISS. CESSÃO DE CRÉDITO CONSTITUÍDO ATRAVÉS DE ACORDO CELEBRADO EM ABRIL DE 2009 E HOMOLOGADO | JUDICIALMENTE. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADOS EM 26/03/2014 e 29/07/2016 SOB A VIGÊNCIA DOS DECRETOS MUNICIPAIS 24.215/2013 E 22.278/2016. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDE OU ILEGALIDADE. APLICA-SE À COMPENSAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. PRECEDENTES DO STJ. MAJORACAO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XXXIV, XXXVI; 37; 150, todos da CF. 



    Em 26 de setembro de 2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação: 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por SERVICOS DE EMERGENCIA MEDICO CIRURGICOS LTDA., com fundamento no art. 1.042, do Código de Processo Civil de 2015, em face de decisão proferida por esta 2ª Vice-Presidência, de Id. 34061092, que nega seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos Temas 660 e 895/STF e inadmite quanto aos demais pontos. 



    Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, a D. Ministra Rosa Weber determinou a devolução do processo (autuado no STF como ARE 1.459.892/BA) a este Tribunal de Justiça, por meio da despacho de Id. 51430228, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ante o expresso não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral. 



    Entretanto, no exame dos fólios, possível perceber que esta 2ª Vice-Presidência, através da decisão de admissibilidade do Recurso Extraordinário, de Id. 34061092, inadmitiu parte do apelo extremo em razão das alegações trazidas serem ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, o que impediria a ascensão do recurso naquele particular.



    (...)



    Diante das exposições supra, o despacho proferido por esta Corte Suprema gera dúvida quanto à correta destinação destes autos, tendo que vista que o Agravo em Recurso Extraordinário pendente de julgamento teve o intuito de contra atacar matéria inadmitida não abarcada pelo precedente qualificado apontado na decisão de admissibilidade. 



    Ante o exposto, solicito, gentilmente, esclarecimentos à Douta. Ministra Rosa Weber, ou seu substituto, acerca da destinação dos autos. 



    Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal com as homenagens de estilo.



    Compulsando os autos, verifico que, de fato, a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário é de natureza mista, na medida em que negou seguimento ao RE, quanto às matérias dos temas 660 e 895, bem como não admitiu o recurso quanto às demais questões (e-doc. 50).



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Primeiramente, não conheço do recuro no tocante às matérias sujeitas aos temas 660 e 895 da sistemática da repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Nesse sentido, veja-se o ARE 1.427.463-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).



    Quanto às demais questões, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmula 279/STF. Confiram-se:



    Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Tributário. Compensação. Controvérsia que se reveste de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 853.211-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Base de cálculo reduzida. Compensação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.172.986-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    Por fim, acerca da interposição pelas alíneas c e d, a parte recorrente não esclareceu, nas razões do recurso, como se deu as violações à Constituição que possibilitam a interposição do RE com base nos referidos permissivos. Incide, na hipótese, a Súmula 284/STF. 



    Ante o exposto: 



    (i) acerca da matéria dos temas 660 e 892, não conheço do recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal); e 



    (ii) quanto ao restante, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente